Tribunal: TJMT
Processo: 1010266-51.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010266-51.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS DORIGAO ALVES - CPF: 070.061.631-45 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BASTOS DE FIGUEIREDO - CPF: 966.722.001-00 (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE DORIGAO - CPF: 062.061.321-10 (TERCEIRO INTERESSADO), HIAGO NATHAN COSTA DA SILVA - CPF: 050.191.701-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal). A defesa busca a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos permitem a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) para a posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, laudo pericial e depoimentos prestados em juízo.

4.
A apreensão de 202,08g de maconha, 2,61g de ecstasy, duas balanças de precisão, rolo de
plástico
filme, máquinas de cartão, celulares e notebooks constitui forte indício de destinação mercantil, afastando a tese de uso exclusivo.

5.
O depoimento dos policiais, prestado sob compromisso legal e harmônico com as demais provas, é válido e idôneo para fundamentar a condenação, conforme orientação consolidada na jurisprudência do STJ e nos Enunciados 3 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

6.
A condição de usuário de drogas não afasta a responsabilidade penal pelo tráfico, sendo prescindível a prova da mercancia direta, dada a natureza de tipo penal de ação múltipla do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A caracterização do tráfico de drogas decorre do conjunto fático-probatório que revela a destinação mercantil da substância, sendo inviável a desclassificação para uso pessoal quando apreendidos instrumentos típicos da traficância.

2.
O depoimento de policiais é prova idônea e suficiente para embasar condenação, quando harmônico com os demais elementos dos autos.

3.
A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilidade penal pelo crime de tráfico.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, e 33, caput; Código Penal, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017; STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 10/06/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Mateus
Dorig
a
o
Alves
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1010266-51.2022.8.11.0042
, pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
na forma do art. 29 do Código Penal
), à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão

e
167 (cento e sessenta e sete)
dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto
,
substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal
(Id.
286866994
).

Nas razões vistas no Id.
296999367
, o apelante, por intermédio de su
a defesa
,
busca a reforma da sentença a fim de sua conduta
seja
desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
299459863
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, é pelo
des
provimento do recurso
(Id.
309179888
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE MATEUS: Prática do crime de tráfico de drogas, tipificado pelo artigo 33,
caput, da Lei nº 11.343/2006 – pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos – Irresignação defensiva – pedido de desclassificação do crime capitulado na denúncia (tráfico de drogas) para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – subsistência de provas suficientes para calcar a condenação do apelante pela prática do tráfico de drogas – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – declarações testemunhais (policiais militar e civil) nas fases inquisitorial e judicial, demonstrando a prática do crime – Enunciado Criminal nº 08 do TJMT – quantitativo e diversidade de drogas apreendidas não condizentes com a figura de mero usuário – apreensão de apetrechos típicos de mercantilização de drogas – circunstância fático-probatória demonstrando a traficância do entorpecente – Enunciado Criminal nº 07 do TJMT – delito unissubsistente – crime caracterizado, inclusive, pela entrega e fornecimento da droga, mesmo gratuitamente – inviabilidade da desclassificação do delito para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
286866887
, narra os fatos desta forma:

“No dia 09 de maio de 2022, por volta das 21h10min, na rua Deputado Sebastião Alves Júnior, n.º 10, quadra 29, bairro CPA III, Setor III, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
PEDRO HENRIQUE DORIGÃO, MATEUS DORIGÃO ALVES
e
HIAGO NATHAN COSTA DA SILVA
foram presos em flagrante por
guardarem
e
terem em depósito

drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a guarnição do 3º BPM, viatura 9G85, estava em rondas, quando foi acionada pelo proprietário da Distribuidora Premier, Sr.
Paulo Henrique Bastos de Figueiredo
, o qual informou para os agentes que havia sofrido um golpe pelo aplicativo IFOOD, solicitando a presença da equipe no referido estabelecimento, situado à rua Óbidos, n.º 01, bairro CPA I, em Cuiabá/MT.

Ante tal informação, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde encontraram a vítima Paulo Henrique, o qual relatou para a guarnição que uma cliente, de nome
Arminda A
Coly
, havia realizado o pedido de diversas garrafas de cerveja, quantidade exata de 175 (cento e setenta e cinco) unidades, através do aplicativo IFOOD, realizando o pagamento para tanto de R$ 1.475,67 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), de tal maneira que foi realizada a entrega da mercadoria para a referida cliente.

Ocorre que foi informado para o proprietário da Distribuidora que a cliente havia cancelado o pedido, alegando que a mercadoria tinha sido entregue de forma errônea, motivo pelo qual o aplicativo
Ifood
estornou os valores da compra. No entanto, foi constatado pela vítima Paulo Henrique, que as mercadorias haviam sido entregues no endereço informado, mas após o cancelamento e estorno do valor da compra, o cliente não realizou a devolução das bebidas.

Diante da situação relatada, os agentes diligenciaram até o endereço em que a mercadoria foi entregue, qual seja: rua Deputado Sebastião Alves Júnior, n.º 10, quadra 29, bairro CPA III. No local, a guarnição obteve a informação de que dois indivíduos haviam recebido as bebidas, e na ocasião um deles estava trajando camisa de time e outro camisa de cor branca.

Na sequência, a guarnição solicitou o apoio de outras equipes para averiguarem a situação, momento no qual se posicionaram em frente à residência, bem como emitiram sinais sonoros; em seguida os policiais foram atendidos pelos denunciados PEDRO HENRIQUE e HIAGO NATHAN, que ao avistarem a polícia, empreenderam fuga para os fundos da casa.

Assim, com a finalidade de realizarem o acompanhamento dos denunciados PEDRO HENRIQUE e HIAGO NATHAN, os agentes adentaram no imóvel, sendo que de imediato visualizaram
175 (cento e setenta e cinco) garrafas de cervejas
Long

Neck

Heinenken
, sendo apreendidas pela guarnição.

Em buscas no interior da residência, a guarnição logrou êxito em encontrar e abordar os denunciados PEDRO HENRIQUE, HIAGO NATHAN e MATEUS, oportunidade em que foi localizada a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais),
na posse do denunciado MATEUS
. Quando questionados sobre o golpe aplicado pelo aplicativo IFOOD, o denunciado PEDRO HENRIQUE confirmou a prática do crime.

Logo após, os agentes realizaram buscas no imóvel, o qual seria de propriedade do denunciado MATEUS, encontrando no local
01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha; 07 (sete) comprimidos de ecstasy; 01 (um) rolo de insulfilme; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) máquina de cartão; 06 (seis) aparelhos celulares e 02 (dois) notebooks
.

O Laudo Pericial n.º 3.14.2022.85572-01, ID. 90007188, concluiu que os entorpecentes apreendidos, sendo
01 (uma) porção de material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagem do tipo “tablete”
, com massa de
202,08 g
(duzentos e dois gramas e oito centigramas), e
02 (duas) balanças de precisão, usadas e operantes, com resquícios de material vegetal, de tonalidade castanho-esverdeado
, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L.
(MACONHA)
; enquanto que,
07 (sete) comprimidos de formato triangular, de coloração verde clara, acondicionados em saquinho plástico translúcido, fechado por pressão
, com massa líquida de
2,61 g
(dois gramas e sessenta e um centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
MDMA
(
ECSTASY
), substâncias entorpecentes e psicotrópicas, de uso proscrito no Brasil, elencadas nas listas F2 e
E
da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

Os denunciados PEDRO HENRIQUE e MATEUS, quando interrogados na delegacia (ID. 90007190 e 90007643), confessaram a prática do crime de estelionato, afirmando que adquiriram as mercadorias por meio fraudulento. Esclareceram que são primos, sendo que a residência dos fatos seria de propriedade de MATEUS. Sobre os ilícitos apreendidos, ambos os denunciados
confirmaram
serem de suas propriedades, mas que seriam destinados para o uso próprio. Ademais, disseram que uma das balanças encontradas seria utilizada para a pesagem de drogas. Por fim, relataram que HIAGO NATHAN não tem nenhum envolvimento com o golpe e com os entorpecentes encontrados.

Por sua vez, o denunciado HIAGO NATHAN, em seu termo de declaração, ID. 90007645, declarou que não tinha conhecimento sobre o golpe
aplicado por PEDRO HENRIQUE e MATEUS, bem como não sabia sobre a existência de drogas na casa, apenas estava no local e hora errada. Ainda relatou ser usuário de maconha.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.º 2022.9.11450, com a finalidade de verificar o envolvimento dos denunciados PEDRO HENRIQUE e MATEUS no tráfico de drogas, tanto de modo individual como em conjunto, investigadores de polícia da DRE apuraram, em conversas com moradores do local do fato, que a residência em que foram apreendidas as drogas é de propriedade de MATEUS,
sendo que ele já foi visto vendendo e usando pequenas porções de drogas no bairro
. Segundo os colaboradores, o referido imóvel tinha movimentação de pessoas suspeitas chegando e saindo rapidamente. Diante disso, os policiais civis se deslocaram até a residência em questão, onde foram recebidos pela avó de MATEUS, Sra.
Cirine
e seu tio, Sr. Adalto, os quais relataram aos investigadores, que
“(...)
Mateus estava juntamente com Pedro vendendo drogas na casa, e

Mateus teria virado professor de golpe no IFOOD
(...)
”. id. 90007657

Em consulta processual, restou apurado que o denunciado HIAGO NATHAN possui envolvimento na comercialização de entorpecentes, pois ele responde a outra ação penal
pela prática do crime de tráfico de drogas
, conforme autos n.º 1019916- 82.2021.8.11.0002, perante o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Cumpre mencionar que o inquérito policial de n.º 215.4.2022.13848, foi registrado e distribuído no PJE sob o n.°1008585-46.2022.8.11.0042, onde está sendo apurado o crime de
estelionato
, em desfavor dos denunciados.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, as informações recebidas sobre a ocorrência de crime de estelionato, a tentativa de fuga dos denunciados PEDRO HENRIQUE e HIAGO NATHAN, a apreensão de maconha e ecstasy, bem como apetrechos (balanças de precisão com resquícios de entorpecente e papel filme), objetos comumente utilizados na pesagem e no embalo da droga, e dinheiro, sem comprovação de origem lícita, aliada a investigação posterior realizada pela DRE, confirmando que a residência do denunciado MATEUS era utilizada como “boca de fumo”, além de descortinar o envolvimento de PEDRO HENRIQUE e MATEUS no tráfico de drogas, e, por fim o antecedente criminal específico do denunciado HIAGO NATHAN,
são fatos que evidenciam o envolvimento de todos os denunciados na comercialização de drogas para auferirem lucro fácil, bem como demonstram que as drogas apreendidas lhes pertenciam e certamente se destinavam ao comércio criminoso.

Assim, não há dúvidas de que as drogas se destinavam ao comércio criminoso, razão pela qual conclui-se que, no caso em tela, a materialidade e os indícios suficientes de autoria demonstram a configuração do crime de tráfico de drogas praticado por
PEDRO HENRIQUE, MATEUS
e
HIAGO NATHAN
, em COAUTORIA, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra eles.”

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade
e a
autoria
restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (Id.

286866035
), boletim de ocorrência (Id.
286866041
), termo de exibição e apreensão (Id.
286866043
), laudo pericial (Id.
286866852
),
além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

O policial militar
Jhemerson
Barbosa Pinheiro
relatou
em juízo
que, durante rondas, foi acionado por um comerciante vítima de golpe pela plataforma OLX, que indicou o endereço dos suspeitos e suas características. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram os indivíduos e, diante de sua tentativa de evasão e do forte odor de maconha, adentraram a residência, onde localizaram grande quantidade de entorpecentes, especialmente maconha, além de materiais típicos do tráfico, como balanças de precisão, insulfilme, celulares e maquininhas de cartão. Segundo o depoente, o imóvel funcionava como uma espécie de “escritório do OLX”, utilizado tanto para a prática de fraudes quanto para o comércio de drogas. Um dos suspeitos, Pedro, afirmou que usava ecstasy para aliviar dores causadas por um acidente, e que a maconha era destinada à venda para geração de renda.

O policial militar
Cícero Rodrigues Mota Junior
informou
perante a autoridade judiciária
que, durante patrulhamento no bairro CPA I, foi abordado por
uma pessoa
que relatou a ocorrência de um golpe praticado via aplicativo iFood, no qual os suspeitos faziam pedidos, alegavam falta de produtos e recebiam reembolso, ficando com os itens e com o dinheiro. O denunciante, juntamente com outro entregador, forneceu as características dos envolvidos e do local de entrega, que somavam valores elevados em bebidas. A guarnição dirigiu-se ao endereço indicado e, ao bater no portão, os suspeitos se aproximaram, mas ao perceberem que se tratava da polícia, recuaram rapidamente, permitindo aos policiais
visualizar
uma grande quantidade de bebidas no interior da residência. Diante disso, os agentes ingressaram no imóvel, onde localizaram porções de maconha, balança de precisão e rolo de insulfilme. O depoente mencionou que os suspeitos inicialmente negaram envolvimento com a droga, mas confirmaram que
as bebidas eram produto de golpe, e destacou que um deles estava com a perna operada e que um dos indivíduos tentou intimidar os policiais ao mencionar parentesco com um policial da região.

O policial civil
Túlio Lima de Arruda
, ao ser inquirido
judicialmente
, relatou que foi até o local dos fatos, indicado previamente pela Polícia Militar, e ali conversou com alguns colaboradores, os quais afirmaram que Mateus e Pedro eram primos e que ambos eram vistos utilizando e vendendo pequenas porções de entorpecentes, havendo intensa movimentação de pessoas na residência após a viagem da avó de Mateus. Disse que, ao conversar com a referida avó e com o tio do investigado, foi informado de que a avó havia proibido Mateus de se relacionar com Pedro por considerá-lo má companhia, e que o tio declarou que, após a viagem da idosa, Mateus teria transformado a casa em uma
“
boca de fumo
”
, dada a grande circulação de pessoas.

Segundo o policial, a
avó também afirmou que soube, por meio do irmão, que Mateus estava praticando golpes pelo aplicativo iFood, sendo considerado um
“
professor
”
nesse tipo de crime, além de estar usando drogas dentro da residência. Acrescentou que, após ser solto, Mateus teria retomado o trabalho e interrompido as atividades ilícitas. O policial confirmou
, ainda,
lembrar-se especificamente de Pedro e Mateus, cujas condutas foram destacadas nas investigações
.

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais
provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Com efeito, a
informante
Cirene da Silva Alves
, ao ser
ouvida em juízo
, afirmou que não disse aos policiais o que lhes foi atribuído. Esclareceu que havia retornado de Goiânia para Cuiabá com a finalidade de contratar um pedreiro para consertar um trecho do muro de sua residência que havia sido danificado. Relatou que, ao ser abordada pelos policiais em frente à sua casa, indagou o que eles procuravam, tendo sido informada de que buscavam
Mateus. Respondeu, então, que ele não se encontrava ali, pois estava na casa da mãe e trabalhando, oferecendo-se inclusive para fornecer o endereço do local de trabalho. Afirmou que, no momento da abordagem, estava no portão prestes a sair, enquanto seu irmão Adalto, que mora ao lado, encontrava-se em sua residência. Disse que não presenciou a conversa entre os policiais e seu irmão, pois permaneceu no portão com um dos agentes, enquanto o outro adentrou a casa de Adalto. Negou veementemente ter feito declarações incriminatórias sobre Mateus.

Do mesmo modo, o
informante
Adalto Alves da Silva
afirmou
em juízo
que não fez aos policiais nenhuma declaração incriminando Mateus ou Pedro, tampouco disse que eles moravam na casa de Cirene ou que o local havia se tornado uma
“
boca de fumo
”
. Explicou que apenas informou que, após a viagem da avó de Mateus, as visitas deles à residência se tornaram mais frequentes, sem saber o que faziam ali. Destacou que a conversa com os policiais foi informal, limitando-se a fornecer o contato de Cirene, e negou ter feito qualquer ligação para alertá-la sobre movimentações suspeitas. Esclareceu que uma balança e um rolo de plástico vistos em reportagens pertenciam ao antigo restaurante de Cirene e não tinham relação com tráfico. Disse não ter presenciado nada de ilícito no dia da abordagem, pois estava ocupado com a retirada de uma máquina de lavar, e afirmou que sempre teve Mateus como um jovem decente, que nem bebia ou fumava.

Por sua vez, o

apelante

Mateus
,

ao ser interrogado em juízo,
afirmou que trabalhava com tráfego pago e era usuário diário de maconha, embora atualmente não fizesse mais uso. Confessou ter participado, junto com seu primo Pedro, da prática de golpes via aplicativo iFood, consistentes em realizar pedidos, receber os produtos e solicitar cancelamento para obter reembolso. Disse que morava sozinho na casa de sua avó, ausente em viagem, e que, ao serem abordados pela polícia, admitiram a existência de drogas para consumo próprio, indicando o local onde estavam guardadas. Relatou que a maconha havia sido adquirida em conjunto com Pedro para economizar e que o ecstasy era remanescente de uma festa. Explicou que uma das balanças era do antigo restaurante da avó e a outra havia sido comprada para conferir o peso da droga adquirida. Negou qualquer
atividade de tráfico e disse que
Hiago
estava apenas de passagem, sem envolvimento com os entorpecentes.

O réu
Pedro Henrique
, interrogado em juízo,
declarou que é auxiliar de cobrança, afastado pelo INSS devido a um problema na perna, e que é usuário de maconha, tendo feito uso de drogas sintéticas no passado. Disse que, no dia da abordagem policial, estavam jogando e fumando maconha na casa de Mateus, quando foram surpreendidos pelos agentes, que encontraram drogas destinadas ao consumo próprio, adquiridas em maior quantidade por economia e dificuldade de locomoção. Explicou que as balanças encontradas eram usadas para pesar a droga, sendo uma pertencente ao antigo restaurante da avó de Mateus, assim como o plástico filme e a maquininha de cartão. Alegou
, por fim,
que os eletrônicos eram de uso pessoal
.

O réu
Hiago
, ao ser interrogado
em juízo, admitiu
que faz uso ocasional de maconha, mas afirmou não ser dependente, utilizando apenas quando tem vontade. Relatou que, no dia dos fatos, havia ido apenas visitar seu amigo de infância, Pedro, e disse não saber o que ele e Mateus estavam fazendo na casa naquele momento, negando que estivessem traficando. Afirmou que sabia que ambos mexiam com golpes relacionados ao iFood, mas reiterou que não havia tráfico de drogas no local. Disse que a maconha encontrada pertencia a Pedro e Mateus, que era usada por eles, e que, apesar de também fumar eventualmente, no momento da abordagem policial não estavam fazendo uso. Declarou não saber a quem pertenciam as balanças apreendidas, mas repetiu a versão de que os objetos, incluindo a balança e o plástico filme, seriam do restaurante que fora da avó de Mateus
, negando qualquer envolvimento com o tráfico.

Conforme se extrai dos autos, no momento da abordagem, foram localizadas
substâncias entorpecentes do tipo maconha e comprimidos de ecstasy
, além de
balanças de precisão, papel filme, máquinas de cartão de crédito, diversos aparelhos celulares e notebooks
, todos elementos usualmente associados à prática do tráfico de drogas
.

Nesse sentido, os policiais militares
Jhemerson
Barbosa Pinheiro e Cícero Rodrigues Mota Júnior, responsáveis pela abordagem, relataram
de forma convergente que foram acionados por um entregador de bebidas, o qual informou ter sido vítima de um golpe via aplicativo iFood, consistente na realização de pedidos que, após o recebimento, eram cancelados sob justificativas falsas, ensejando o estorno dos valores e o enriquecimento ilícito dos autores, que permaneciam com os produtos.

De posse das informações e das características dos suspeitos, os policiais se dirigiram ao local indicado, onde visualizaram, à distância, grande quantidade de bebidas empilhadas, compatíveis com as descritas pela vítima, e indivíduos com as roupas descritas, que, ao perceberem a aproximação da guarnição, tentaram empreender fuga para o interior da residência.

Diante da fundada suspeita e da
flagrante
visibilidade dos produtos provenientes do golpe, os policiais procederam à entrada no imóvel, ocasião em que detectaram odor intenso de maconha e, durante buscas, encontraram não apenas a substância entorpecente, mas também os instrumentos característicos da traficância
.

Mas se isso não bastasse,
a quantidade de drogas apreendidas (202,08g de maconha e 2,61g de ecstasy) já constitui um forte indicativo de que não se destinavam exclusivamente ao consumo pessoal. Embora a quantidade, por si só, não seja determinante para a caracterização do tráfico, trata-se de um elemento relevante a ser considerado no conjunto probatório.

Além da quantidade,
como dito linhas volvidas,
foram apreendidas duas balanças de precisão na residência do apelante, o que reforça a tese de tráfico. A justificativa apresentada pela defesa
–
de que uma das balanças era utilizada em um antigo restaurante e a outra para conferir o peso da droga adquirida para consumo
–
não se mostra verossímil diante do contexto dos fatos.

Do mesmo modo, a
tese defensiva, no sentido de que não foram localizadas mensagens ou conversas nos dispositivos eletrônicos do réu que indicassem a venda de entorpecentes, não se mostra suficiente para descaracterizar o crime de tráfico. É de conhecimento geral que os agentes do tráfico, em razão da natureza clandestina da atividade, frequentemente adotam estratégias para evitar a
produção de evidências diretas, como o uso de linguagens cifradas, aplicativos com mensagens autodestrutivas ou a simples comunicação oral.

No que se refere às declarações prestadas pela avó e pelo tio do apelante, as quais divergem da narrativa apresentada pelos policiais, é compreensível que parentes busquem resguardar
seus entes queridos.

Neste sentido, mesmo que o agente não esteja em atividade tipicamente mercantil, a demonstração de que o entorpecente encontrado em sua
residência

se destinava ao comércio autoriza a emissão de édito condenatório, na medida em que o referido tipo penal trata de crime de conteúdo variado e, portanto, consuma-se com a ocorrência de quaisquer dos 18 (dezoito) verbos que o constituem.

Dessa forma, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal ou ao comércio espúrio, o juiz deve atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, §2º, Lei n. 11.343/2006).

A propósito, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo sido apreendidos 195,9g de pasta base de cocaína e uma balança de precisão. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas, e a possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e autoria dos crimes restam demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão, laudo pericial e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da diligência, elementos probatórios que corroboram a destinação mercantil da droga apreendida. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do testemunho de policiais quando corroborado por outros elementos probatórios, sendo suficiente para fundamentar condenação penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, e consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento:
"A caracterização do tráfico de drogas se baseia na análise do contexto da apreensão, quantidade e natureza da substância, sendo dispensável a comprovação de atos de mercancia quando as circunstâncias
evidenciam a destinação comercial do entorpecente
". Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06,
arts
. 28, § 2º e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2456296 - MT, Rel. Min. Daniela
Teoxeira
, Quinta Turma, j. em 26/11/2024,
DJe
de 04.12.2024; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/2024; TJMT - N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024; TJMT - Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
(N.U 1015475-82.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
.
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS FIRMES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. EVIDÊNCIAS DA PRÁTICA DE MERCANCIA. ENUNCIADOS 3 E 8, DA TCCR/TJMT. DOSIMETRIA QUE FAVORECE O RÉU/APELANTE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). O apelante alega insuficiência de provas quanto à autoria do delito, bem como requer a desclassificação do crime para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28, da Lei n. 11.343/06). De forma subsidiária, postula pela fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. II. Questão em discussão: Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas e, via de consequência, absolver o réu/apelante; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de entorpecentes para consumo pessoal e (
iii
) avaliar a dosimetria da pena, em especial o regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram comprovadas por meio da apreensão das substâncias entorpecentes e pelas evidências coletadas durante a busca veicular e posterior varredura no local indicado pelo réu/apelante, tudo corroborado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial confirmando a natureza entorpecente da substância apreendida (maconha), e depoimentos testemunhal dos policiais militares em ambas as fases (policial e judicial). 2. O depoimento dos policiais, em harmonia com as provas materiais, demonstrou a intenção de mercancia, afastando a possibilidade de uso pessoal.
As porções de droga encontradas juntamente com balança de precisão estavam acondicionadas de maneira incompatível com o consumo pessoal, evidenciando o tráfico de entorpecentes
. 3. A desclassificação do crime para posse para consumo pessoal não é cabível, uma vez que a quantidade e o acondicionamento da droga indicam a destinação para a comercialização, não havendo elementos que comprovem
o uso exclusivo pelo réu/apelante. 4. Se dosimetria da pena foi fixada de modo mais favorável ao réu/apelante, não há fala-se em reajuste da pena. Ademais, a condição de reincidente impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena, conforme a exegese do at. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, em harmonia com os demais elementos dos autos, constituem provas idôneas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 2. A desclassificação para uso pessoal não se aplica quando as circunstâncias da apreensão indicam a finalidade de mercancia. 3. A jurisprudência do STJ veda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em casos de se tratar de réu reincidente”. Dispositivos relevantes citados:
arts
. 28 e 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Jurisprudência relevante citada: STF – RHC: 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023. STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 24/05/2022;
AgRg
no HC n. 881.620/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. em 14/04/2025;
AgRg
no HC n. 951.194/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 26/03/2025. TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8ª Câmara Criminal, j. em 27/10/2022. TJMT – N.U 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023; N.U 1000914-69.2021.8.11.0021, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023; N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024.
(N.U 1007355-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025)
.
Destacamos

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "
oferecer
", "ter em depósito", "
transportar"
, "
trazer consigo
"
"guardar"
, "
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente
", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Ademais, a condição de usuário

não exclui o tráfico, o que também é objeto de análise pelo Enunciados Orientativo nº 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“3. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
guardar
descabido cogitar sua desclassificação
para uso próprio.

Ante o exposto, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025